Tribunal: TJSP
Processo: 2284321-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência contra decisão que suspendeu o curso do processo quanto às pessoas jurídicas que se pretende a desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão das exequentes de prosseguimento, em face da executada originária. Possibilidade. Inteligência do art. 134, §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência contra decisão que suspendeu o curso do processo quanto às pessoas jurídicas que se pretende a desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão das exequentes de prosseguimento, em face da executada originária. Possibilidade. Inteligência do art. 134, § 3o, do CPC e do Enunciado no 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF. Precedentes. Recurso provido.